Tribunal: STF
Processo: RE 1340676
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão, proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que deu provimento à remessa oficial para estabelecer que cabe aos municípios, detentores de autonomia político-administrativa e legislativa, determinar a jornada de trabalho e o piso salarial de servidores odontólogos, a despeito do normatizado na Lei 3.999/1961, a qual estabelece o salário mínimo dos médicos e cirurgiões dentistas. Eis a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. CONCURSO PARA SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO PÚBLICO DE DENTISTA. CARGA HORÁRIA E PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 3..999/61. NÃO APLICAÇÃO FRENTE À AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PROVIMENTO. 



    1. Os municípios são entidades federadas autônomas (art. 18, CF), de forma que possuem a prerrogativa de dispor sobre o regime de trabalho de seus servidores ocupantes de cargos públicos, não estando vinculados à Lei Federal 3.999/61, no que diz respeito à carga horária e ao pisa salarial dos profissionais de odontologia. 



    2. Não há que se falar em invasão da competência legislativa da União para estabelecer ´condições ao exercício das profissões´, pois, no caso concreto, em se tratando de cargo público municipal, não se tem uma relação de emprego contratual regida pelo sistema celetista, mas uma relação regulamentada por um estatuto próprio. Precedente deste Tribunal. 



    3. Remessa necessária provida”. (pág. 3 do documento eletrônico 13).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram providos apenas para suprir omissão quanto omissão expressa de submeter a controvérsia ao reexame necessário, mas sem efeitos modificativos (pág. 3 do documento eletrônico 17). 



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 22, XVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:



    “Cinge-se a controvérsia em saber se é necessária a adequação do Edital nº 002/2019, que rege a realização de concurso público para provimento de cargo efetivo de dentista da Prefeitura Municipal do Município de Borborema/PB, ao disposto na Lei Federal nº 3.999/61, em relação ao piso salarial e à carga horária dos profissionais de odontologia. 



    Nesta perspectiva, cumpre salientar que, na estrutura federativa brasileira, os municípios gozam de autonomia político-administrativa e legislativa (arts. 18 e 29 da Constituição Federal), de forma que não estão vinculados à legislação federal quanto ao regime de trabalho estabelecido para os seus servidores ocupantes de cargos públicos, porquanto regidos por regime estatutário próprio. 



    No caso em questão, a nomeação e a vida funcional dos ocupantes dos cargos públicos municipais de dentista/odontólogos devem ser regidas pelas normas estatutárias da respectiva municipalidade citadas no Edital em foco (Lei Complementar nº 01, de 16/12/2008), inexistindo óbice ao estabelecimento de uma carga horária de 40 horas semanais ou de um piso salarial. 



    Não há, pois, que se falar em invasão da competência legislativa da União para estabelecer as ´condições ao exercício das profissões´, haja vista não se tratar de uma relação de emprego contratual, regida pelo sistema celetista, mas uma relação regulamentada por uma legislação específica (estatuto municipal). 



    No mesmo sentindo, transcrevo julgado deste Tribunal: 



    ´ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES REGIDA PELA LEI MUNICIPAL N.º 6.396/13. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL DE JORNADA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS PARA TODOS OS CARGOS. INAPLICABILIDADE DA JORNADA DE TRINTA HORAS SEMANAIS PARA FISIOTERAPEUTA, PREVISTA NA LEI FEDERAL N.º 8.856/94. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. 1. Apelação interposta em face da sentença que denegou a segurança, em feito no qual o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região -CREFITO -1 objetivava a retificação do Edital nº 02/2014, da Prefeitura de Natal, para fixar, em 30 horas semanais, a jornada de trabalho do Profissional de Fisioterapia, uma vez que o mencionado Edital determinava que a jornada de trabalho seria de 40 horas semanais. 2. A Lei Federal nº 8.856/94, que prevê jornada semanal máxima de 30 (trinta) horas, para os Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, aplica-se, apenas, aos profissionais da iniciativa privada, não abrangidos os servidores públicos que tiverem carga horária mensal diferente por lei municipal, editada no âmbito da competência reservada pela Constituição Federal ao Município, na condição de ente público empregador, como no caso dos autos. 3. Embora seja de competência privativa da União legislar sobre "condições para o exercício das profissões", tratando-se da relação de trabalho disciplinada por regime jurídico próprio dos servidores públicos de Natal/RN, a fixação da respectiva carga horária compete ao Município. Apelação improvida. (Grifei) (PROCESSO: 08004462320144058400, AC/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APOLIANO, Terceira Turma, JULGAMENTO: 09/10/2014, PUBLICAÇÃO: ) 



    Por oportuno, transcrevo lição da renomada jurista Odete Medauar que esclarece sobre a possibilidade de cada ente federativo editar as normas que regem a vida funcional de seus servidores. 



    ´(...) cada nível poderá editar o próprio Estatuto, observadas as normas da Constituição Federal, havendo assim o Estatuto dos servidores federais, o Estatuto dos servidores de cada Estado, o Estatuto dos servidores de cada Município e Estatuto de servidores de cada autarquia, se for o caso.´ (Medauar, Odete. Direito Administrativo Moderno. 3 ed.rev e atual. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 1999.)´” (págs. 5 e 6 do documento eletrônico 13). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional. Nesse sentido, destaco ementas de julgados do Plenário e de ambas as Turmas deste Tribunal: 



    “Direito constitucional. Ação direta. Lei distrital de que cria “serviço comunitário de quadra”. Competência da União. Inconstitucionalidade. 



    1. A Lei nº 2.763/2001, do Distrito Federal, estabelece condições para o exercício de atividades típicas de policiamento ou segurança ostensivos, tais como o acompanhamento da chegada e a saída de moradores de suas moradias, bem como a vigilância de seus automóveis e residências. 



    2. O policialmente ostensivo é tarefa de atribuição exclusiva das polícias militares, nos termos do art. 144, § 5º, da Constituição, sendo inviável a sua atribuição a particulares. Já em relação ao exercício de atividades de vigilância e segurança de pessoas e patrimônio, não cabe ao Distrito Federal estabelecer qualquer tipo de regulamentação, pois é de competência privativa da União legislar sobre as condições para o exercício de profissões (Constituição, art. 22, XVI). 



    3. Procedência do pedido” (ADI 2.752/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 758.227-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 



    2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 869.896-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei). 



    No caso em questão, a Lei Federal 3.361/1961, que estabeleceu o piso salarial de acordo com jornada de 20 horas de trabalho para médicos e cirurgiões dentistas, deve ser observada por todos os entes federativos, aplicando-se, portanto, aos servidores municipais. Menciono, por oportuno, casos análogos em que esta Corte decidiu na mesma linha: 



    “EMENTA: 1. Ação direta de inconstitucionalidade. 



    2. Lei Distrital no 3.136/2003, que ´disciplina a atividade de transporte de bagagens nos terminais rodoviários do Distrito Federal´. 



    3. Alegação de usurpação de competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I) e/ou sobre ´condições para o exercício de profissões´ (CF, art. 22, XVI). 



    4. Com relação à alegação de violação ao art. 22, I, da CF, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é o caso de declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 3.136/2003, em razão da incompetência legislativa das unidades da federação para legislar sobre direito do trabalho. Precedentes citados: ADI no 601/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Pleno, unânime, DJ 20.9.2002; ADI no 953/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, unânime, DJ 2.5.2003; ADI-MC no 2.487/SC, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, unânime, DJ 1.8.2003; ADI no 3.069/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, unânime, DJ 16.12.2005. 



    5. Quanto à violação ao art. 22, XVI, da CF, na linha dos precedentes do STF, verifica-se a inconstitucionalidade formal dos arts. 2º e 8º do diploma impugnado por versarem sobre condições para o exercício da profissão. Precedente citado: ADI-MC no 2.752/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, maioria, DJ 23.4.2004. 



    6. Ainda que superado o reconhecimento de ambas as inconstitucionalidades formais indicadas, com relação ao art. 1o da Lei Distrital, verifica-se violação ao art. 8o, VI, da CF, por afrontar a ´liberdade de associação sindical´, uma vez que a norma objeto desta impugnação sujeita o exercício da profissão de carregador e transportador de bagagens à prévia filiação ao sindicato da categoria.



     7. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da legislação impugnada”. (ADI 3587/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes)



     



    “COMPETÊNCIA NORMATIVA – DIREITO DO TRABALHO. Cumpre à União legislar sobre direito do trabalho, incluída a jornada de integrantes de categoria profissional. PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA – REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR. Consoante dispõe o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea ´c´, da Constituição Federal, incumbe ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que verse regime jurídico de servidor. A norma é de observância obrigatória por estados e municípios” (ADI 3.894/RO, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    Com a mesma orientação, anoto as seguintes decisões: ADI 3.587/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.095.728-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 821.761-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 970.577- AgR/SP, de minha relatoria; RE 1.127.795/CE, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.115.983/ES, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.032.203/SC, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.211.339/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 807.505/SP, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 801.013/RS, Rel. Min. Teori Zavascki 



    Isso posto, dou provimento ao recurso, para restabelecer a sentença, invertendo, por isso, o ônus da sucumbência (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski 



                                  Relator